Tribunal: TJSP
Processo: 1008780-84.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Rescisão contratual envolvendo compromisso de compra e venda de imóvel urbano. Promitentes vendedores devem integrar a lide no polo ativo, ante o litisconsórcio ativo necessário. Autora que requerera prazo para regularização e emendar a inicial, no entanto, de modo incompleto. Indeferimento da inicial deve prevalecer. Desnecessidade de intimação pessoal para tanto. Devido processo legal

Ementa:
Rescisão contratual envolvendo compromisso de compra e venda de imóvel urbano. Promitentes vendedores devem integrar a lide no polo ativo, ante o litisconsórcio ativo necessário. Autora que requerera prazo para regularização e emendar a inicial, no entanto, de modo incompleto. Indeferimento da inicial deve prevalecer. Desnecessidade de intimação pessoal para tanto. Devido processo legal observado. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164509
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008780-84.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDRA
FILOMENA ROSA PAZ, é apelado PAULO GUILHERMINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008780-84.2015.8.26.0001 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.008.780-84.2015.8.26.0001
Apelante:
SANDRA FILOMENA ROSA PAZ
Apelado:
PAULO GUILHERMINO DOS SANTOS
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.060
Rescisão
contratual
envolvendo
compromisso
de
compra e venda de imóvel urbano. Promitentes
vendedores devem integrar a lide no polo ativo, ante o
litisconsórcio ativo necessário. Autora que requerera
prazo para regularização e emendar a inicial, no
entanto, de modo incompleto. Indeferimento da inicial
deve prevalecer. Desnecessidade de intimação pessoal
para tanto. Devido processo legal observado. Apelo
desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de pág. 295, que indeferiu a inicial em ação de rescisão
contratual, envolvendo compromisso de compra e venda de imóvel urbano, e
que a autora não fizera constar no polo ativo todos os promitente vendedores.
Alega a apelante que a sentença não deve prosperar, pois
emendara a inicial, não existindo fundamento hábil para a extinção do
processo. A seguir disse que a intimação deveria ocorrer nos termos do
parágrafo 1o, do artigo 485, do CPC, e a parte contrária, com base no mesmo
artigo, parágrafo 6o. No mais, requereu a reconsideração da sentença, ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008780-84.2015.8.26.0001 -Voto no
3
anulação para regular prosseguimento do feito.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão da apelante, págs. 302/305.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
No caso em exame, a pretensão da autora é a rescisão
contratual envolvendo compromisso de compra e venda de imóvel pela não
quitação total do preço, como demonstra a inicial à pág. 05, segundo
parágrafo, e reiterado à pág. 07, alínea “a”.
A pretensão do polo ativo tem como suporte o
instrumento de págs. 23/25, datado de 25 de outubro de 2001, havendo
inúmeros promitentes vendedores, sendo emendada a inicial de acordo com a
petição de pág. 285.
Todavia, a interlocutória de pág. 286, determinara que os
demais promitentes vendedores integrassem a lide, e, para tanto, que a autora
aditasse a inicial, sendo que esta requerera prorrogação de prazo, pág. 288, e
no lapso cronológico referido, nada fora apresentado, de acordo com o
disposto à pág. 290.
A emenda da inicial se dera conforme pág. 285,
constando 07 pessoas, enquanto que no instrumento que materializou a
relação negocial, pág. 23, constam 09 pessoas, por conseguinte, o
litisconsórcio ativo necessário não se apresenta integral.
Desta forma, a contumácia da autora está caracterizada,
haja vista que requerera, inclusive, prazo para tanto, entretanto, nada
apresentara de concreto.
A intimação da pessoa do advogado, conforme o
determinado à pág. 44, é suficiente para a extinção do processo quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008780-84.2015.8.26.0001 -Voto no
4
abrange o indeferimento da inicial, não sendo, assim, necessária a intimação
pessoal para tanto.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Apelação. Ação de usucapião. Determinação de
emenda da petição inicial. Não atendimento. Indeferimento da petição inicial. Desnecessária
intimação pessoal. Inteligência do art. 321, do Código de
Processo Civil. Sentença de extinção mantida. Negado
provimento
ao
recurso.”
(Apelação
Cível
no
1.093.965-79.2018.8.26.0100. Relator Des. Silvério da
Silva. Oitava Câmara de Direito Privado. J. em
29/01/2020).
“Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Indeferimento
da petição inicial em razão de desatendimento à
determinação de emenda da inicial. Desnecessidade de
intimação pessoal no caso. Sentença de extinção
mantida. Princípios da instrumentalidade, efetividade e
economia processuais que não socorrem o apelante.
Apelo improvido.” (Apelação Cível no 1.000.377-
90.2019.8.26.0291. Relator Des. Ruy Coppola. Trigésima
Segunda Câmara de Direito Privado. J. em 22/08/2019).
“Bem móvel. Compra e venda. Ação cominatória.
Emenda da inicial e recolhimento das custas processuais.
Descumprimento. Ausência de intimação pessoal do
autor. Desnecessidade. Providência que incumbe ao
próprio advogado. Indeferimento da inaugural mantido.
Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008780-84.2015.8.26.0001 -Voto no
5
1.061.764-05.2016.8.26.0100.
Relator
Des. Vianna
Cotrim. Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado. J. em
04/05/2017).
Assim, nada existe para ser modificado na r. sentença em
exame, que oportunizara para que a regularização processual ocorresse,
porém, a apelante deixara de cumprir o que fora determinado.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC293